Tribunal: TJDFT
Processo: 0713605-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713605-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA OLIVIA CARDOSO RAULINO AGRAVADO: VITACON PARTICIPACOES S.A., CIPRESTE BRANCO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA OLIVIA CARDOSO RAULINO, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de VITACON PARTICIPACOES S.A. e Outros, ora réus/agravados, nos seguintes termos (ID n° 149157727): “Cuida-se de ação de conhecimento que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de Tutela de Urgência. Na inicial, narra a requerente que firmou com as requeridas contrato de compromisso de venda e compra de unidade autônoma. Discorre que, além dos valores já desembolsados, há no contrato previsão para pagamento do montante de R$ 168.316,37 (cento e sessenta e oito mil e trezentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos) por meio de Financiamento Imobiliário, a ser contratado junto à alguma Instituição Financeira após a expedição do Habite-se. Afirma, contudo, que em que pese envidar esforços, não obteve aprovação para o financiamento em seu nome, tornando impossível a finalização do negócio jurídico até a data disponibilizada pelas requeridas - 28/2/2023. Aduz que elaborou administrativamente pedido de distrato e de devolução de valores, tendo sido informada que a devolução só seria possível com a retenção do percentual de 50% (cinquenta por cento) dos valores desembolsados pela consumidora, na forma da cláusula estipulada no contrato, percentual esse que reputa abusivo. Almeja, portanto, a extinção da avença com a devolução dos valores que entende devidos. A título de tutela de urgência, pleiteia: 2. A concessão de tutela de urgência inaudita altera parte, para que: • Seja declarada a rescisão do contrato e sejam as requeridas compelidas a não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em nome da autora, bem como que impossibilite a requerida de efetuar quaisquer restrições em nome da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de fixação de astreintes, em valor suficiente a desestimular a Requerida de eventual intento de resistir ou não cumprir a ordem, sugerindo-se a quantia diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais); • Que seja suspensa a exigibilidade da cláusula 6.3.2 para que seja declarada a responsabilidade da requerida pelas despesas condominiais e tributos incidentes sobre o imóvel, tendo em vista que a consumidora jamais recebeu ou irá receber as chaves do imóvel; • Que seja suspensa a exigibilidade da cláusula 7.8.6 para que a ré se abstenha de alienar o imóvel durante a discussão da presente demanda em juízo e para que o imóvel fique desde já arrestado ou penhorado como garantia da dívida; (ID 149080943, pp.14/15). Eis o relato. D E C I D O. Inicialmente, RECEBO a emenda de ID 149080943, que passará a representar a peça de ingresso para fins de contraditório e de cognição judicial. No mais, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. Passo a analisar, individualmente, cada uma das pretensões vindicadas. 1. Da pretensão de declaração de rescisão do contrato e abstenção de cobranças e lançamento de restrições. No caso dos autos, vislumbro patente o intuito da requerente no sentido de ver extinta a avença. Sobre o tema há de ressaltar que o Código Civil faculta a qualquer dos contratantes postular o cumprimento forçado das avenças ou sua resolução/rescisão/resilição (art. 475 do CC). Assim, a partir do momento em que a opção expressa do requerente é a resolução, cumpre exonerá-la do pagamento de prestações vincendas e, por conseguinte, obstar a execução do contrato através de medidas extrajudiciais, como a negativação do nome da requerente. A definição dos contornos jurídicos da extinção (resilição ou resolução) apenas se desenhará com o curso do processo e a submissão da inicial ao contraditório e à ampla defesa. Enfim, o exercício de um direito potestativo de extinguir unilateralmente o vínculo. Tenho, pois, por presente a Probabilidade do Direito. Ressalva faço, contudo, sobre a possibilidade de persecução judicial destes valores, uma vez que, nesse particular, o Juízo não pode constituir obrigação de não-fazer, considerando que o direito de ação é constitucionalmente reconhecido a todos. Relativamente ao Perigo de Dano, vejo-o também presente, na medida em que a persistência dos termos do contrato imporá à requerente a continuidade de pagamento de vultosos valores. 2. Da pretensão de suspensão da exigibilidade da cláusula 6.3.2 para que seja declarada a responsabilidade da requerida pelas despesas condominiais e tributos incidentes sobre o imóvel. Almeja a parte a suspensão da exigibilidade da cláusula 6.3.2 do contrato para que seja declarada a responsabilidade da requerida pelas despesas condominiais e tributos incidentes sobre o imóvel. A referida cláusula assim prevê: “6.3.2 Ainda que não queira ou não possa receber as chaves, o COMPRADOR será o único e exclusivo responsável pelo pagamento das despesas de condomínio de utilização e de tributos incidentes sobre a Unidade Autônoma a partir da Disponibilização prevista no item 6.2.2.” Nesse particular, vejo que o intuito da parte se consubstancia na própria revisão de cláusula contratual que lhe imputa obrigação, "inaudita altera pars". Contudo, imperioso rememorar que o feito ainda dá seus primeiros passos, e, por representar antecipação de mérito em provimento essencialmente constitutivo/desconstitutivo, apenas após a submissão das teses e fatos aviados pela parte requerente ao contraditório e à ampla defesa conformar-se-á um panorama jurídico mais claro, inclusive para que se possa aferir a aplicabilidade (ou não) da cláusula no caso concreto. Logo, não vislumbro Probabilidade do Direito a ensejar o deferimento do pedido. 3. Da pretensão de suspensão da exigibilidade da cláusula 7.8.6 do contrato. Almeja a parte a suspensão da exigibilidade da cláusula 7.8.6 do contrato durante a discussão da demanda em Juízo e que o imóvel fique desde já arrestado ou penhorado como garantia da dívida. Referida cláusula prevê a possibilidade de alienação do imóvel na hipótese de resolução do contrato. Contudo, igualmente, não vislumbro Probabilidade do Direito. Isso porque, uma vez extinta a avença, haverá o retorno das partes ao “status quo ante”, de forma que ao tempo em que a parte será exonerada do pagamento das parcelas vincendas, o imóvel retornará ao domínio patrimonial da requerida. Assim, a partir do momento em que a opção expressa da requerente é a resolução, exonerá-la do pagamento de prestações vincendas e, por outro lado, outorgar à construtora autorização para alienação da unidade imobiliária outrora negociada são medidas consonantes com as pretensões de ambas. Ademais, acerca da pretensão de penhora/arresto do bem como garantia da dívida, rememoro que o instituto da penhora só se mostra viável caso já exista um título executivo líquido, certo e exigível, o que não é o caso dos autos. Quanto ao provimento jurisdicional cautelar de arresto, assinalo que não mais encontra sede própria, na topografia do CPC/15. No entanto, o percurso pelos seus delineamentos doutrinários ainda representa caminho necessário para o almejado deferimento. Assim, com a finalidade garantidora de obrigação, tenho por imprescindível a demonstração de que o devedor de certa obrigação pratica atos com o aparente intento de frustrar o seu cumprimento, quer alienando bens e contraindo dívidas superiores à sua capacidade, preordenando-se à insolvência; quer furtando-se do seu domicílio; quer pela prática de artifícios fraudulentos, com o fim de frustrar a execução ou lesar credores. Prescrevia, ainda, o art. 814 do CPC/73 que, para a concessão do arresto, seria essencial a prova literal da dívida líquida e certa (inciso I), bem como a prova documental ou justificação de algum dos casos acima mencionados (inciso II). No caso dos autos, é certa a possibilidade de devolução de valores à parte, conforme previsto contratualmente, mas também há provável controvérsia sobre o valor da devolução, a lançar dúvidas sobre a liquidez da pretensão. Além disso, a parte não indicou fatos que representassem iminente ou concreta insolvência das requeridas em relação a obrigações outras, a evidenciarem Risco ao Resultado Útil do Processo ou Perigo de Dano, observados os contornos dos marcos doutrinários expostos no início desta fundamentação. Nesse sentido, a pretensão não merece acolhimento, nesta fase de "summaria cognitio". 4. Dispositivo. Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE as pretensões deduzidas a título de Tutela de Urgência para: i) EXONERAR a requerente da obrigação do pagamento das prestações vinculadas ao “CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE UNIDADE AUTÔNOMA E OUTROS PACTOS” de ID 148827720, a se vencerem a partir da data de publicação desta Decisão; e para ii) CONSTITUIR obrigação de não fazer em desfavor da requerida, consistente no impedimento de abertura de registros de negativação ou protestos em desfavor da requerente, em razão das parcelas que se vencerem a partir da data de publicação desta Decisão. Deixo de fixar, por ora, multa diária para eventual recalcitrância por parte das requeridas, em face da improbabilidade de descumprimento da medida, o que não impede sua fixação ulterior, caso se constate cenário diverso. No mais, ausente predisposição da parte requerente no sentido de participar de audiência preliminar, na medida em que não sinalizou pela pretensão conciliatória, tenho por contraproducente sua designação. Registro, contudo, que a designação de audiência para esse fim poderá ser efetivada, caso as partes sinalizem esse intento, tão logo encerrada a fase postulatória. No mais, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para ciência desta Decisão, bem como para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. I.” Publicada a referida decisão, a parte autora, ora agravante, opôs Embargos de Declaração, alegando a existência de obscuridade/contradição no respectivo pronunciamento judicial. Ao apreciar os mencionados embargos declaratórios, afere-se que o MM. Juízo a quo entendeu que a parte autora buscava reformar a r. Decisão embargada, motivo pelo qual rejeitou o respectivo remédio processual. Irresignada, a autora/agravante sustenta, em síntese, que os elementos constantes dos autos demonstram que a parcela que compõe o objeto da ação originária, no valor de R$ 168.316,37 (cento e sessenta e oito mil e trezentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos), ainda não foi paga, mas já venceu. Sustenta que a limitação do alcance da liminar deferida no feito de origem vai de encontro aos fundamentos expostos na r. Decisão agravada, uma vez que a permissão da respectiva cobrança também pode gerar a abertura de registros de negativação ou protestos em desfavor da requerente em relação a valores que possam ser, ulteriormente, declarados indevidos. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal, para o fim de que seja complementada a r. Decisão que concedeu a liminar pleiteada na origem, no que tange à vedação de cobranças referentes à quantia de R$ 168.316,37 (cento e sessenta e oito mil e trezentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos); e de que a agravante seja inscrita nos órgãos de proteção de crédito, até o julgamento definitivo do mérito originário. Preparo devidamente recolhido em ID n° 45641940. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. O cerne da demanda em análise, conforme fora relatado, remete à análise da r. Decisão de ID n° 149157727, a qual deferiu em parte a tutela pleiteada na origem, para afastar futuras cobranças referentes ao distrato do Compromisso de Venda e Compra de Unidade Autônoma firmado entre as partes. De início, em relação à probabilidade do direito da autora, deve-se registrar que, ainda que seja possível compreender os termos da r. Decisão embargada/agravada, de fato percebe-se que esta incorre em obscuridade/contradição ao restringir seus efeitos às parcelas vincendas. No caso, verifica-se a presença de incongruência entre os fatos narrados, os fundamentos do voto e sua parte dispositiva, de forma suficiente a ensejar o deferimento da medida pleiteada. Nesse contexto, ao relatar os fatos inerentes à causa de pedir, a r. Decisão agravada esclarece que: “(...) narra a requerente que firmou com as requeridas contrato de compromisso de venda e compra de unidade autônoma. Discorre que, além dos valores já desembolsados, há no contrato previsão para pagamento do montante de R$ 168.316,37 (cento e sessenta e oito mil e trezentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos), (...) Aduz que elaborou administrativamente pedido de distrato e de devolução de valores, tendo sido informada que a devolução só seria possível com a retenção do percentual de 50% (cinquenta por cento) dos valores desembolsados pela consumidora, na forma da cláusula estipulada no contrato, percentual esse que reputa abusivo. Almeja, portanto, a extinção da avença com a devolução dos valores que entende devidos. (...) A título de tutela de urgência, pleiteia: (...) 2. A concessão de tutela de urgência inaudita altera parte, para que: • Seja declarada a rescisão do contrato e sejam as requeridas compelidas a não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em nome da autora, bem como que impossibilite a requerida de efetuar quaisquer restrições em nome da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito (...)”. Por sua vez, ao elencar os fundamentos do voto, o MM. Juízo a quo estipula que: “(...)1. Da pretensão de declaração de rescisão do contrato e abstenção de cobranças e lançamento de restrições. No caso dos autos, vislumbro patente o intuito da requerente no sentido de ver extinta a avença. Sobre o tema há de ressaltar que o Código Civil faculta a qualquer dos contratantes postular o cumprimento forçado das avenças ou sua resolução/rescisão/resilição (art. 475 do CC). Assim, a partir do momento em que a opção expressa do requerente é a resolução, cumpre exonerá-la do pagamento de prestações vincendas e, por conseguinte, obstar a execução do contrato através de medidas extrajudiciais, como a negativação do nome da requerente. (...)”. Por fim, nota-se, na parte dispositiva, a seguinte consignação: “(...) DEFIRO PARCIALMENTE as pretensões deduzidas a título de Tutela de Urgência para: i) EXONERAR a requerente da obrigação do pagamento das prestações vinculadas ao “CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE UNIDADE AUTÔNOMA E OUTROS PACTOS” de ID 148827720, a se vencerem a partir da data de publicação desta Decisão; e para ii) CONSTITUIR obrigação de não fazer em desfavor da requerida, consistente no impedimento de abertura de registros de negativação ou protestos em desfavor da requerente, em razão das parcelas que se vencerem a partir da data de publicação desta Decisão. (...)”. Dessa forma, é possível identificar, conforme narra a agravante, que ao apreciar o pleito liminar referente à suspensão das cobranças referentes aos pagamentos devidos em decorrência do contrato firmado entre as partes, o MM. Juízo a quo acabou se referindo, em diferentes momentos, a questões não abrangidas pelo pleito. Nesse sentido, em que pese ser possível inferir da r. Decisão prolatada que foi acolhido o pleito liminar no sentido de compelir a parte requerida/agravada a não efetuar novas cobranças judiciais ou extrajudiciais em nome da autora; além de impossibilitar que a requerida efetue quaisquer restrições em nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito; constata-se que é possível a ocorrência de eventual má-interpretação dos termos consignados na r. Decisão agravada. Assim, identifica-se a probabilidade do direito da agravante no que tange à necessidade de melhor especificação quanto à respectiva liminar, no sentido de se suspender, até o julgamento final do feito de origem, a exigibilidade do pagamento dos R$ 168.316,37 (cento e sessenta e oito mil e trezentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos), ainda pendente. O risco de dano, por sua vez, advém da possibilidade de se esvaziar a eficácia da respectiva liminar e de a parte requerida/agravada vir a cobrar o montante supracitado e a registrar o nome da parte autora/agravante nos registros de negativação ou protestos em razão do não pagamento de valores que compõem o verdadeiro objeto da ação originária. Ademais, a presente medida é manifestamente reversível, uma vez que, caso eventualmente prolatada Sentença desfavorável à parte agravante, tais valores serão plenamente executáveis pela parte agravada. Assim, presentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a cobrança de valores inerentes ao contrato firmado entre as partes e determinar que não seja realizado o registro do nome da agravante nos cadastros negativos de crédito, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de abril de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora